Tribunal: TJSP
Processo: 1002499-66.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela executada/embargante. Aplicabilidade da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp. no 1.345.331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 886). Inobstante a existência de compromisso de compra e venda não levado a registro, a promitente vendedora, ora executada/embargante, não comprovou

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. Embargos à Execução. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela executada/embargante. Aplicabilidade da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do REsp. no 1.345.331/RS, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 886). Inobstante a existência de compromisso de compra e venda não levado a registro, a promitente vendedora, ora executada/embargante, não comprovou de maneira inequívoca que o exequente/embargado tinha ciência da alienação da unidade geradora do débito exequendo e da imissão da promissária compradora na posse do imóvel. Executada/embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, como determina o artigo 373, inciso I, do CPC/2015. Improcedência dos embargos à execução era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.